Tribunal: TJBA
Processo: 8001576-77.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001576-77.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STF NO RE 1.140.005/RJ – VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos de apelação cível nº. 8001576-77.2020.8.05.0032, oriundo da comarca de Brumado, figurando como apelante MARINA DOS SANTOS RODRIGUES, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA; e como apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, adequando o acórdão (ID 41733343) à tese firmada pelo STF no RE nº. 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 06